Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703188-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WANDERSON DE OLIVEIRA MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE PEÇAS PARA TRASLADO. MERA IRREGULARIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO ULTIMADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REINCIDÊNCIA. DATA DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. PRECEDENTES. I – A não indicação das peças para traslado no termo de interposição do agravo em execução, seguida da juntada posterior dos documentos necessários para a análise do mérito recursal configura mera irregularidade que não impede a admissibilidade do recurso. II – Segundo a jurisprudência do eg. STJ e desta Corte, a reincidência, como causa interruptiva da prescrição, configura-se na data do cometimento do novo delito, não se exigindo o trânsito em julgado da nova condenação. Precedentes. III – No caso, presentes as hipóteses interruptivas previstas nos incisos I e VI do art. 117 do CP, mostra-se inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. IV – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 63 e 117, inciso VI, ambos do Código Penal, porque, para que seja aplicada a causa de interrupção da prescrição pela reincidência, é necessário o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 63 e 117, inciso VI, ambos do CP. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015